Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732953-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: PJ INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 101478007, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 103558986, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por PJ INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, indeferiu o seu pedido de exclusão do polo passivo, nos seguintes termos: “Da análise detida dos autos, tenho por bem indeferir o pleito de exclusão do polo passivo realizado em ID 100078601. Isso porque, como é cediço, a sra. MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO era casada com o sr. UBIRATAN CARNEIRO DA SILVA sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme consta da certidão de matrícula acostada ao R.5/223215 (ID 21108281), pelo que possuía, à época que houve a constituição do débito ora perseguido, a condição de coproprietária do imóvel. Inexistem dúvidas, portanto, acerca da sua responsabilidade pela dívida cobrada neste cumprimento de sentença, pelo que a mantenho no polo passivo. Aguarde-se, assim, o cumprimento dos demais mandados de intimação, bem como, o prazo reservado às partes devedoras para que apresentem impugnação. Após a certificação do transcurso do prazo de todos os executados, retornem os autos conclusos para apreciação das impugnações apresentadas nos autos. I.” “A parte embargante (MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO) afirma que a decisão de ID 101487007 estaria eivada de vícios, uma vez que os documentos acostados aos autos, segundo alega, conduziriam a julgamento diverso do procedido. Instado a se manifestar, pugnou a parte autora pela rejeição dos aclaratórios em questão. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Com efeito, a responsabilidade dos coproprietários de imóvel pelo pagamento das taxas condominiais é solidária, pelo que a dívida pode ser cobrada integralmente de qualquer um dos proprietários. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Aguarde-se, assim, o cumprimento dos demais mandados de intimação, bem como, o prazo reservado às partes devedoras para que apresentem impugnação. Após a certificação do transcurso do prazo de todos os executados, retornem os autos conclusos para apreciação das impugnações apresentadas nos autos. I.” Argumenta a agravante-executada que o Sr. Ubiratan Carneiro da Silva já era falecido ao tempo da inclusão dos condôminos no polo passivo do cumprimento de sentença, não podendo responder pela dívida. Aduz que o imóvel foi alienado em 10/7/18 para pagamentos de dívidas do espólio, devendo a nova proprietária responder pela dívida. Afirma que a r. decisão agravada é equivocada, uma vez que entende que a responsabilidade pela obrigação seria de quem era proprietário do imóvel ao tempo da constituição da dívida, e não de quando foi requerido o redirecionamento contra os condôminos. Defende que não pode ser cobrada pela dívida, porquanto não é condômina do devedor, seja porque o imóvel foi alienado antes do pedido de redirecionamento da obrigação, seja porque o imóvel jamais lhe pertenceu, mas sim ao seu ex-cônjuge falecido, desde 2009, cujo bem não foi partilhado, pois alienado no curso do inventário para o pagamento de dívidas do espólio. Requer a “concessão da tutela provisória de urgência para se garantir à Agravante a não realização de atos de constrição patrimonial, enquanto pendente o trânsito em julgado do presente agravo.” No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Preparo (id. 29929668). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. O débito exequendo é oriundo de ação de conhecimento ajuizada no ano de 2005, referente às obrigações contraídas e não adimplidas pelo condomínio-executado. No julgamento do AGI 715662-64, a e. 6a Turma decidiu pela admissibilidade do redirecionamento da execução à totalidade dos condôminos, uma vez que obrigados a concorrer no pagamento das despesas e encargos suportados pelo condomínio que integram, na proporção de suas frações ideais. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante-executada era casada com o falecido Ubiratan Carneiro da Silva, sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme consta da certidão de matrícula do imóvel, R.5/223215 (id. 21108281, autos originários). Desse modo, a agravante-executada era coproprietária do imóvel quando da constituição do débito, devendo, por isso, responder pela dívida, juntamente com os demais condôminos do condomínio executado. Nesse sentido, a r. decisão agravada que indeferiu o pedido da agravante-executada de exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença deve ser mantida, ante a sua responsabilidade pela dívida cobrada. Assim, nesta análise inicial, não vislumbro a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora